Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$3.960,00, a título de indenização por danos materiais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) necessidade de prova pericial; (ii) conduta ilícita atribuída à ré/recorrente; e (iii) direito dos autores à reparação dos danos materiais.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
3. Incompetência absoluta do Juizado Especial. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, que dispõe no art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
5. A parte autora/recorrida comprovou, por intermédio das imagens gravadas (ID 69620275 até ID 69620282), notadamente as imagens das câmeras 14 e 11 (ID 69620279, ID 69620281 e ID 69620282), a conduta ilícita praticada pela ré/recorrente e os danos causados. Ademais, os laudos emitidos pelo Instituto de Criminalística atestaram os danos patrimoniais suportados pelos autores/recorridos (ID 69620265 e ID 69620266), importando destacar que a autora recorrida não apresentou parecer técnico para impugnar as provas produzidas, como assegura o artigo 35, da Lei 9.099/95.
6. Outrossim, os orçamentos exibidos, não impugnados de forma satisfatória, comprovam a extensão dos danos materiais (ID 69619789 e ID 69619790), indicando os custos dos consertos dos veículos danificados.
7. Destarte, nos termos do art. 927, do Código Civil, evidencia-se a responsabilidade da ré/recorrente pela reparação dos danos causados aos autores/recorridos. Escorreita a sentença.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9.Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; CC, artigos 186 e 927.